Tribunal: STF
Processo: HC 200195
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da ação, notadamente pela apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação, contexto que evidencia a necessidade de medida extrema para resguardar a ordem pública. Precedentes.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, c/c o 40, V, e 35, da Lei 11.343/2006 (apreensão de aproximadamente 559,905 kg de cocaína). 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ/MT). Denegada a ordem, houve a impetração de HC (640.752/MT) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva, ressaltando que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e exerce atividade lícita. Ademais, ressalta que “o paciente, de pronto, confessou a prática delitiva e encontra-se muito arrependido”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a custódia cautelar. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da ação, notadamente pela apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação, contexto que evidencia a necessidade de medida extrema para resguardar a ordem pública e que torna a primariedade irrelevante para influenciar a decisão. 
    Com efeito, ‘O magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal preconiza que a grande quantidade de droga apreendida, entre outros aspectos, justifica a necessidade da custódia cautelar para a preservação da ordem pública. Precedentes’. 
    […].”   
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator